Tribunal: STF
Processo: AI 438974
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz da legislação infraconstitucional que regula o julgamento
antecipado da lide e a produção de provas; alegação de ofensa
reflexa à Constituição, de exame inviável no extraordinário;
inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou violação do
princípio compreendido no artigo 93, IX, da Constituição